Tribunal: TJPA
Processo: 0800145-90.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800145-90.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ACESSIBILIDADE. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA. NECESSIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I-

É dever do Poder Público oferecer meios de acesso adequado às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, decorrente de imposição da Constituição Federal, não havendo afronta ao princípio da separação dos Poderes a determinação de ordem judicial.

II- RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 29 de agosto a 05 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 7781776, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos da Ação Civil Pública, proposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Inconformado, o agravante alega em síntese, que a decisão agravada tem grande potencial de causar lesão grave e de difícil reparação, decorrente do exíguo prazo, com astreintes determinadas, sem limite máximo, a aquisição de bens e acervos estruturais, bem como a contratação de pessoal, em inobservância as leis orçamentárias e ao regime jurídico aplicável.

Faz referência à “teoria das escolhas trágicas”, uma vez que deixará de contemplar alguma necessidade também premente, mas que foi considerada por quem de direito menos urgente que outra.

Ressalta que a Administração Pública é quem primeiro deve realizar esses direitos, e não o judiciário. Nem mesmo à margem do estrito controle de juridicidade se pode ultrapassar e invadir a discricionariedade, assumindo o Poder Judiciário lugar substituto de maneira a ser mero analisador de decisões políticas, sem a devida análise econômica.

Pontua que a gestão pública, está ligada diretamente ao orçamento anual do órgão ou instituição, através de um planejamento que esteja condizente com a sua realidade de receitas e de gastos, calcada pela legislação vigente, cujo cunho encontra-se na LRF.

Por tais motivos, requer que este recurso seja conhecido, uma vez que preenchidos os pressupostos recursais e que seja conferido efeito suspensivo, até o seu provimento pelo colegiado, com o fim de deferir o pleito recursal.

Foram apresentadas contrarrazões ao id. 8299066.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

É curial assinalar que a medida judicial é de extrema importância do instrumento para a defesa dos interesses de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, pois possui o condão de efetivar os direitos à esta classe, assegurando, sobretudo, a acessibilidade, garantida pela Carta Magna em seus arts. 5º, 227, §2º, e 244:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

Art. 227. (...)

§ 2º A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência.

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º.

A Lei nº 10.098/00, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, com o intuito de amenizar as barreiras que impedem ou dificultam o acesso e circulação com segurança dessa minoria, assim dispõe:

Art. 1º Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação.

Art. 2º Para os fins desta Lei são estabelecidas as seguintes definições:

I – Acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, os espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;

(...)

Art. 16. Os veículos de transporte coletivo deverão cumprir os requisitos de acessibilidade estabelecidos nas normas técnicas específicas.

É curial assinalar que restou consignado na decisão agravada que as medidas pleiteadas de acessibilidade foram requeridas há mais de 5(cinco) anos, sem providências efetivas da parte agravante para garantir políticas públicas necessárias ao atendimento da população.

Nessa perspectiva, havendo relevantes elementos para o deferimento da medida pleiteada, torna-se necessária à sua manutenção com a finalidade de facilitar a mobilidade de pessoas com deficiência.

A propósito, vale citar julgado deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR QUE OBRIGA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA A INSTALAR PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL EM AGÊNCIA PARA ATENDER OS REQUISITOS DE ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA FÍSICA AO PISO SUPERIOR DA AGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ESTÁ OBRIGADA A PROMOVER ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL EM SUAS INSTALAÇÕES. INTELIGÊNCIA DO INCISO VI DO ART. 3º DA LEI 13.146, DE 06.07.2015, DA LEI DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ADAPTAÇÕES REALIZADAS. INEXISTÊNCIA DE BARREIRAS URBANÍSTICAS E ARQUITETÔNICAS, BARREIRAS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO NA AGÊNCIA. TODOS OS SERVIÇOS BANCÁRIOS SÃO OFERTADOS NO PISO TÉRREO. ASSEGURADA ACESSIBILIDADE PLENA AOS CONSUMIDORES COM DEFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. ACESSIBILIDADE é um dos princípios gerais da Convenção que tem por finalidade possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida;

2. A acessibilidade deve ser buscada através da adoção de medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público;

3. As pessoas com deficiência são titulares do direito a adaptação razoável como consequência do princípio da isonomia para o pleno exercício da cidadania, em especial no tocante ao direito do acesso;

4. Tratando-se de oferta de serviço bancário, o acesso neste caso deve ser interpretado também a luz do direito do consumidor;

5. O direito do acesso garante ao consumidor com deficiência a autonomia individual e a liberdade de fazer as escolhas dos produtos e serviços de consumo;

6. A acessibilidade no caso concreto não guarda referência a totalidade do espaço físico da agência, mas sim a disponibilização de todos os serviços ofertados pelo banco; 7. Se todos os serviços bancários são ofertados em igualdade de condições para os consumidores portadores de deficiência, não importa se o banco o faz apenas no piso térreo, pois basta fazê-lo nos mesmos moldes que o faz em relação ao público em geral, para que reste atendido o princípio geral de acessibilidade.

8. Desnecessidade de instalação de estação elevatória vertical. Recurso parcialmente provido.

(2017.02290452-38, 175.991, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-01, Publicado em 2017-06-02)

Por outro lado, a alegação do agravante de inexistência de orçamento específico para a implementação das medidas requeridas de acessibilidade, utilizada como justificativa para se ver desobrigado ao cumprimento da medida liminar, não merece amparo,
tendo em mira que embora possuam grande relevância na administração pública, as normas orçamentárias não podem servir de obstáculo à efetivação de direitos fundamentais consagrados na Constituição da República, como é o caso do direito à acessibilidade.

É curial assinalar que o posicionamento adotado não ofende o princípio constitucional da separação de poderes,
de vez que o referido princípio não pode ser empregado para justificar a burla à Constituição e para contrariar o interesse público, pelo que a judicialização de política pública, aqui compreendida como implementação de política pública pelo Poder Judiciário, harmoniza-se com o disposto na carta magna.

A esse respeito já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CF, ART. 227, § 2º) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
– CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(ARE 1189014 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 27/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 08-10-2019 PUBLIC 09-10-2019)

.................................................................................................

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES FÍSICOS EM AMBIENTE ESCOLAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES.

1.
O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(RE 877607 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/09/2022